Tribunal: TJES
Processo: 5008381-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008381-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL VIEIRA e outros (5)

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008381-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
CLEUZA MARIA VIEIRA CAMPOS, JOAQUIM VIEIRA DE AMORIM, JOSÉ MARIA VIEIRA, SENIRO VIEIRA DE AMORIM E LEIR VIEIRA DE AMORIM

AGRAVADO:
BANCO AGIBANK S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

2. Está devidamente comprovado que ocorreram descontos no benefício do genitor dos Agravantes, sucessores processuais, consoante se extrai dos extratos acostados aos autos de origem.

3. Diante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir da parte agravada, a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação do empréstimo.

4. A manutenção do desconto no benefício previdenciário do Agravado, em tese indevido, lhe ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 23

de
janeiro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008381-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
CLEUZA MARIA VIEIRA CAMPOS, JOAQUIM VIEIRA DE AMORIM, JOSÉ MARIA VIEIRA, SENIRO VIEIRA DE AMORIM E LEIR VIEIRA DE AMORIM

AGRAVADO:
BANCO AGIBANK S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
CLEUZA MARIA VIEIRA CAMPOS, JOAQUIM VIEIRA DE AMORIM, JOSÉ MARIA VIEIRA, SENIRO VIEIRA DE AMORIM E LEIR VIEIRA DE AMORIM
,
na qualidade de sucessores de Manoel Vieira, falecido no curso do recurso
,
contra decisão do ID 22001455, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais", registrada sob o n. 5025120-56.2022.8.08.0012, ajuizado pela parte Agravante em desfavor de
BANCO AGIBANK S/A
.

Em suas razões (ID 5576800), a parte Agravante, sucessora de Manoel Vieira, aduz, em síntese, que foi constatada a diminuição do valor recebido por Manoel Vieira em benefício previdenciário (NB: 100.633.320-4) e, em atendimento junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), foi noticiada a existência do contrato de empréstimo n. 1223892772 supostamente firmado junto ao Agravado, com descontos mensais no valor de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais).

Argumenta que houve fraude, pois desconhece a avença em questão e nunca houve contrato com a instituição financeira.

Defende que não é possível exigir da parte Agravante a comprovação de fato negativo, ou seja, de que não contratou o empréstimo impugnado nos autos, devendo o ônus da prova quanto à efetiva contratação do empréstimo ser imputado ao Agravado.

Apesar de devidamente intimado (ID 5867535), o Agravado não apresentou contrarrazões.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 6139584, informando o falecimento do Agravante Manoel Vieira, oportunidade em que foi pleiteada a sucessão processual pelos herdeiros (ID 6518248 e 6800539). Após, o
Parquet
informou a desnecessidade de sua participação (ID 6827864).

Pois bem.

Inicialmente,
defiro
a sucessão processual requerida, na forma do artigo 688, I do Código de Processo Civil.

Necessário esclarecer que o presente recurso foi interposto por Manoel Vieira, representado por sua curadora, contudo, foi noticiado o seu falecimento pela D. Procuradoria de Justiça (ID 6139584).

Esclareça-se, desde logo, que, embora o objeto da questão se trate de desconto em benefício de pessoa falecida, subsiste o interesse recursal em virtude da necessidade de confirmação da antecipação de tutela recursal, além de ser necessária a análise dos efeitos do contrato não reconhecido pela parte, pois pode operar efeitos aos sucessores.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já exposto quando da concessão do efeito ativo (ID 5581888). Explica-se.

Verifica-se que o Agravante, falecido no curso do processo, ajuizou a demanda sob o fundamento de que foi vítima de fraude em seu nome, com a existência de descontos em seu benefício previdenciário oriundos de empréstimo junto ao Agravado que afirma desconhecer.

Frente a essa situação, ao analisar o pedido de tutela provisória de urgência, o magistrado
a quo
assim se manifestou:

Ao analisar os autos, verifico que o pedido formulado pela parte requerente não preenche os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Da análise dos autos não consta o contrato do empréstimo, apesar de restar evidente o desconto no benefício previdenciário, não há nos autos nada que demonstre de forma inequívoca que a parte demandante não contratou o empréstimo junto à requerida.

Além disso, não há extratos comprovando o não recebimento do valor referente ao empréstimo, logo não consta nos autos provas que corroborem, suficientemente, para o deferimento da tutela em cognição sumária.

Nesse sentido, colaciono julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 1. A demonstração de alegação de fraude em contrato de empréstimo somente se configura mediante prova cabal. Com efeito, porque complexa a questão, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, envolvendo inarredável necessidade de instrução probatória e regular contraditório, o indeferimento da antecipação de tutela deve ser mantido. 2.Negou-se provimento ao agravo. (TJ-DF - AGI 20140020036933 DF 0003715-93.2014.8.07.0000, Relator FLAVIO ROSTIROLA, Data do Julgamento: 09/07/2014, 1ª Turma Cível, Publicado no DJE : 18/07/2014 . Pág.: 79).

Em suma, temos que o conjunto probatório carreado aos autos não é capaz de demonstrar a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, impossibilitando, assim, que este juízo analise, em sede de cognição sumária, eventual suspensão dos descontos por parte da requerida.

Mostra-se adequado, por questão de prudência, propiciar à parte contrária sua manifestação em face do pleito, para que este juízo colha maiores subsídios para a formação de sua convicção.

Em que pese a relevância da argumentação, entendo que deve haver modificação no pronunciamento em exame.

Está devidamente comprovado que ocorreram descontos no benefício do genitor dos Agravantes, sucessores processuais, consoante se extrai dos extratos acostados aos IDs 19367769, 19367767 e 19367766 dos autos de origem.

A inexistência de contratação exige da que desconhece os descontos o ônus de provar fato negativo, que se revela dificultoso, devendo ser atribuída à parte contrária a incumbência de acostar aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes que originou o cotejo de valor em benefício previdenciário. Vejamos o entendimento deste Órgão Fracionário:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados. O perigo da demora labora em favor do agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, devendo ser deferida a ordem de suspensão dos descontos como pleiteado na inicial. Recurso provido. Vitória, 07 de novembro de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; AI 5007810-39.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relatora Des. Janete Vargas Simões; Julg. 01/11/2023)

[...] 2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, AI nº 011199002780, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Não bastasse, as peculiaridades do caso concreto também confirmam a plausabilidade do direito autoral, eis que se trata de contrato supostamente firmado por pessoa idosa de noventa anos, interditado judicialmente, o que traz questionável dúvida acerca da higidez da formação contratual e a sua validade, pois nem sequer firmado com o conhecimento da curadora.

Para além desse ponto, o Agravado não apresentou contrarrazões, tampouco acostou ao recurso o contrato oriundo dos descontos, de forma que seus efeitos devem ser sobrestados.

Aplica-se ao caso o teor da Súmula n. 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual disciplina que a instituição financeira agravada responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a realização de empréstimo mediante fraude, o que é o caso dos autos.

Importante destacar que o requisito do perigo da demora igualmente se faz presente, pois restou comprovada a existência de descontos mensais que poderiam comprometer demasiadamente os proventos de aposentadoria, além de poder trazer reflexos aos sucessores. Existente, ainda, a plena reversibilidade da tutela pretendida, que pode ser facilmente revertida caso se constate a improcedência das alegações autorais.

Portanto, os elementos de prova acostados aos autos, neste momento processual, não foram capazes de elidir a responsabilidade da Instituição Financeira Agravada, tampouco demonstraram a atuação por parte do consumidor, na relação jurídica que originou o contrato de empréstimo, devendo ser provido o recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
agravada e deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem, a fim de sobrestar os efeitos do contrato de empréstimo n. 1223892772, com a consequente cessação de cobrança do valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.01.2024.
Voto: Acompanho a eminente relatora.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões